Tribunal: TJES
Processo: 5001411-52.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001411-52.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO COSTA DE FREITAS e outros
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5001411-52.2020.8.08.0047

Apelantes: Antônio Costa de Freitas e Thiago Garcia de Freitas

Apelada: Tókio Marine Seguradora S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, por meio da qual, ao apreciar a ação de ressarcimento de danos ajuizada por Tókio Marine Seguradora S/A em desfavor de Antônio Costa de Freitas e Thiago Garcia de Freitas, julgou procedente a pretensão autoral para condenar
“
os

requeridos

ao pagamento do valor total de R$
17.577,58

(
dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)”,
o qual deverá “
ser acrescido de correção monetária e juros de mora

a contar do desembolso (30/09/2019 – Ids nº 5270774 e 5270775), pel
a taxa SELIC, que engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora
”. Ao final, condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe correspondente a 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a cobrança, nos termos do §3º, do art.98, do CPC, em virtude do deferimento do benefício da gratuidade da justiça em favor dos requeridos.

Em síntese, os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que “
Considerando

a

culpa

concorrente

do

condutor

do

veículo
assegurado, cuja conduta foi causa direta e determinante para a
ocorrência do acidente, nos termos do artigo 945, do Código Civil, a
indenização deve ser rateada, no percentual de responsabilidade de
cada parte envolvida”
.
Por fim, pugna para que seja declarada a isenção de pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, a pretexto de
“não
terem condições financeiras de arcarem com tais despesas”.

Contrarrazões da apelada, pela incolumidade da sentença.

É, no que interessa, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
12.07.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

- Preliminar Suscitada de ofício de Não Conhecimento Parcial da Apelação –

- Inovação Recursal -

Apuro dos autos que Tókio Marine Seguradora S/A ajuizou ação de ressarcimento de danos em desfavor de Antônio Costa de Freitas e Thiago Garcia de Freitas, em virtude do prejuízo suportado com o pagamento da indenização securitária à sua segurada que teve o veículo abalroado pelo automóvel de propriedade do primeiro requerido quando era conduzido pelo filho dele, segundo requerido.

A parte autora instruiu sua petição inicial com a cópia da apólice do seguro, do boletim de ocorrência e da nota fiscal pelos serviços de reparo do veículo segurado, elementos que comprovam o ato ilícito do apelante (Thiago), o dano e o nexo de causalidade entre eles. Aliás, da declaração prestada à autoridade policial pelo próprio apelante (Thiago) é possível aferir a conduta ilícita exclusiva dele no evento na colisão com o veículo segurado, diante da ausência do dever de cautela na conversão do seu veículo, ao afirmar que “
APÓS REALIZAR O CONTORNO DA ANTIGA CASCATA, FEZ UMA CONVERSÃO À DIREITA PARA ENTRAR NO POSTO DE GASOLINA "SD"
E NÃO VIU O VEÍCULO DE GILBERTO
,
TENDO EM VISTA UM CARRO QUE ESTAVA PARADO NO PONTO DE
ô
NIBUS E ATRAPALHOU SUA VISÃO
”
(id 2513493) –
grifei.

Ocorre que os requeridos apresentaram contestação limitando a antítese nos argumentos de que o proprietário do veículo não seria responsável pelo ato do condutor que produziu o acidente, mas que mesmo assim pagou o valor da franquia para o segurado, acreditando que não responderia mais pelo evento. Ao final, ainda pugnou pelo parcelamento do débito.

Ocorre que o magistrado de primeiro grau ao julgar procedente o pleito autoral, em essência, externou a seguinte fundamentação:

“
Por meio da presente ação regressiva, a
requerente (seguradora) objetiva que os requeridos sejam condenados a lhe restituir o valor de R$ 17.577,58 (dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), que representa o montante que a requerente desembolsou para indenizar os prejuízos causados ao veículo segurado (“perda parcial”), danificado em razão do acidente automobilístico supostamente ocasionado por conduta culposa e ilícita perpetrada pelo veículo conduzido pelo segundo requerido e de propriedade do primeiro. Os requeridos, por outro lado e em síntese, apontam que o sinistro não ocorreu por imprudência do segundo requerido. Além disso, objetivam a exclusão da responsabilidade do primeiro requerido, ao passo que somente se encontra nos presentes autos por ser proprietário do automóvel envolvido na colisão.

Inicialmente, destaco que em caso de ação regressiva ajuizada por seguradora com o fim de reaver eventuais dispêndios havidos em acidente de veículos é de fundamental importância a prova da culpabilidade, que deve ficar demonstrada em razão da teoria adotada por nosso ordenamento positivo (responsabilidade civil subjetiva do art. 186 do CC/2002), sobressaindo, nessa hipótese, a regra jurídica de que, para que haja responsabilidade, é necessária a demonstração de conduta culposa, ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Quanto à
conduta culposa e o ato ilícito
, uma vez aceito pelo nosso Código Civil a teoria da responsabilidade subjetiva, imprescindível a apuração da negligência/imprudência

nesse evento para se deduzir a responsabilidade civil reparatória. Ela envolve, inquestionavelmente, o exame da prova anexada ao caderno processual.

Nesse diapasão, extraio dos elementos probatórios colacionados aos autos que o segundo requerido (condutor do veículo sinistrado) deu causa exclusiva ao sinistro, pelos motivos que passo a expor.

O Boletim de Acidente de Trânsito
(Id nº 5270633)
, somado às fotografias constantes do Id nº 5270635, permitem

a este juízo aferir que a colisão entre os veículos

ocorreu exatamente na via de rolamento em que seguia
o condutor do veículo segurado pela parte autora
, no momento em que o segundo requerido realizava manobra
para adentrar a área de um posto de gasolina
.

Ainda que o local se mostrasse apropriado para a manobra efetuada, deixou o segundo requerido de se certificar que poderia executá-la

sem perigo para os demais usuários da via que cruzavam

o local. Constato, que o requerido iniciou a manobra quando o veículo segurado

já se aproximava do local, não tendo o

condutor do veículo segurado

como evitar/impedir a colisão entre os veículos.

A conclusão sobre a conduta indevida praticada pelo segundo requerido resta devidamente esclarecida pelo próprio relato constante do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, no qual o condutor afirma
não ter visualizado o veículo segurado pela requerente no momento em que realizava a conversão. A propósito, transcrevo a declaração prestada pelo segundo requerido (fl. 02 – Id nº 5270633):

Declaração

APÓS REALIZAR O CONTORNO DA ANTIGA CASCATA, FEZ UMA CONVERSÃO À DIREITA PARA ENTRAR NO POSTO DE GASOLINA "SD" E NÃO VIU O VEÍCULO DE GILBERTO, TENDO EM VISTA UM CARRO QUE ESTAVA PARADO NO PONTO DE ÔNIBUS E ATRAPALHOU SUA VISÃO.

Acerca da necessidade do dever objetivo de cuidado do condutor para a realização de manobras como a ocorrida nos presentes autos, determinam os artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
.

(grifei)

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

(grifei)

Com isso, inconteste a conduta indevida por parte do segundo requerido ao realizar a conversão sem se certificar de que a execução da manobra se daria de forma segura.

Desse modo, os elementos probatórios apresentados se mostram suficientes a comprovar a prática do
ato ilícito e da conduta culposa
empregada pelo condutor do veículo, segundo requerido.

O
nexo de causalidade

está igualmente comprovado, pois, conforme a seguir se verá, os danos narrados na petição inicial estão todos diretamente relacionados ao acidente automobilístico causado por culpa do condutor do veículo, segundo

requerido.

A requerente comprovou que, em função da colisão, foi caracterizada a
“perda
parcial
”
do veículo, sendo desembolsado para pagamento do conserto do automóvel o montante de
R$
17.577,58

(
dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos
–
Ids nº 5270636, 5270774 e 5270775
), já considerando o desconto do valor percebido
a título de franquia
(R$ 3.
105,00
)
. Desse modo, a

requerente logrou êxito em comprovar o
dano patrimonial

sofrido, o qual perfaz o valor de R$
17.577,58

(
dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)
.

Insta

consignar, que a requerente não é obrigada a receber o pagamento parcelado, a teor do que dispõe o artigo 314 do Código Civil, sendo, desta forma, inviável a fixação da condenação em parcelas, conforme solicitado pelos requeridos. Registro, que a impossibilidade de condenação em parcelas não afasta a possibilidade dos requeridos acordarem de forma judicial ou extrajudicial
os meios

de pagamento do débito com a requerente.

Por fim, salutar mencionar que o primeiro

requerido, na qualidade de proprietário, responde objetivamente e solidariamente pelos danos ocasionados pelo segundo

requerido

na

condução do seu veículo, ainda que não participado diretamente para a ocorrência do evento lesivo. É o que entende a jurisprudência:

[...
]

Assim, caracterizados o ato ilícito e a culpa, o dano patrimonial e o nexo de causalidade, o primeiro requerido, na qualidade de responsável solidário, responde objetivamente pelos danos causados pelo condutor, devendo ambos serem condenado a pagar a requerente o montante de R$ 17.577,58 (dezessete mil e quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).”

Sucede que os apelantes interpuseram o presente recurso contra a referida sentença fundados em tese inédita atinente à culpa concorrente do condutor do veículo segurado no acidente, a fim de ver rateado o prejuízo indenizado pela apelada.

Significa dizer que por simples cotejo entre as razões apresentadas pelos apelantes na contestação com as razões da apelação, resta evidenciado que houve verdadeira e indevida inovação recursal, o que atrai a inadmissibilidade do recurso quanto ao ponto.

Nesse sentido:

“[...] 1.
Não se conhece parcialmente de recurso quanto à pretensão não deduzida perante o Juízo a quo ante a afronta aos limites objetivos da lide, delimitados na forma dos arts. 329 e 336, do Código de Processo Civil.
[...]” (TJES, Apelação Cível, 018170001376, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

“[...] 1.
Veda-se a análise de matéria, em grau recursal, que não foi objeto de apreciação nas instâncias inferiores, sob pena de supressão de instância.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151394228, Relator DES.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022)

“[...] 2.
A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico e impede a apreciação em segunda instância de matérias não enfrentadas na origem, importando na parcial inadmissibilidade do recurso.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190195206, Relator DES.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

Aliás, cumpre acentuar que o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que “
A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/2015, pois a vedação da decisão surpresa não obriga o magistrado a informar previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. Precedentes.
”(AgInt no AREsp n. 1.911.450/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Mérito Recursal

Por fim, não há subsistência na insurgência dos apelantes quanto à pretensão de verem declarada a isenção de pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, a pretexto de
“não
terem condições financeiras de arcarem com tais despesas”.

Isso porque, olvidam os apelantes que, a despeito de fazerem jus à benesse da gratuidade da justiça reconhecida na sentença, isso não impede a condenação deles no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista que foram favorecidos com a ressalva prevista no §3º, do art. 98, do CPC, o qual dispõe que:

“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Com base nesses argumentos,
suscito, de ofício, preliminar de
não conhecimento do apelo
quanto à tese recursal atinente à culpa concorrente, em virtude de sua indevida inovação, e, na parte conhecida,
nego provimento
ao apelo, majorando a condenação dos apelantes quanto ao pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. REGRESSIVA DE SEGURO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO APELO QUANTO AO PONTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA O BENEFICIÁRIO VENCIDO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, os apelantes interpuseram o presente recurso contra a referida sentença fundados em tese inédita atinente à culpa concorrente do condutor do veículo segurado no acidente, a fim de ver rateado o prejuízo indenizado pela apelada. Significa dizer que por simples cotejo entre as razões apresentadas pelos apelantes na contestação com as razões da apelação, resta evidenciado que houve verdadeira e indevida inovação recursal, o que atrai a inadmissibilidade do recurso quanto ao ponto.

2. Preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso por inovação recursal suscitada de ofício, acolhida

3. Embora os apelantes sejam beneficiários da gratuidade da justiça, isso não impede a condenação deles no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista que foram favorecidos com a ressalva prevista no §3º, do art. 98, do CPC.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.